Tribunal: TJDFT
Processo: 0722647-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722647-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: BENONI DIAS COVATTI DESPACHO Acolho a promoção da d. Procuradoria de Justiça, pois, com efeito, o interessado apresentou resposta à acusação (ID 48178242), embora tenha sido intimado para se manifestar acerca da presente Reclamação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, que firmou sua competência para processar e julgar o TC 0730085-05.2023.8.07.0016, que apura a prática do crime de injúria preconceituosa. Assim, intime-se, novamente, o interessado BENONI DIAS COVATTI para que se manifeste acerca da presente Reclamação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2023 14:09:18. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator